Tribunal: STF
Processo: HC 242097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Patrick Juan Cloves De Souza e outros, em favor de Edcleide Lima Fortaleza Cachoeira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 911793 – MG.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de EDCLEIDE LIMA FORTALEZA CACHOEIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto à Corte local, que não concedeu a ordem. 



    Neste writ, o impetrante alega ausência de fundamentação para a decretação da segregação preventiva. 



    Pontua que a condição de mula do tráfico vem sendo reconhecida pelo STF e aplicada a minorante já que não há indícios de dedicação ou pertencimento a organização criminosa. 



    Aduz que a decisão considerou a quantidade de drogas, tendo desconsiderado as circunstâncias favoráveis do paciente. 



    Ressalta que o paciente preenche todas as condições impostas pela lei para que responda ao processo em liberdade, além de, somente a quantidade de droga apreendida, não ser suficiente para manutenção da segregação extrema. 



    Destaca a desproporcionalidade da pedida em eventual condenação e a possibilidade de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares alternativas, requerendo a revogação da prisão. (eDOC 6)  



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental e ocorreu o trânsito em julgado em 14.5.2024 (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ante a ausência de agravo regimental, o impetrante se conformou com a decisão monocrática impugnada.



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos do decreto prisional:  



    O APFD e o Laudo Toxicológico Preliminar demonstram a materialidade delitiva. Existem indícios suficientes de autoria em face do autuado, tendo em vista os depoimentos constantes dos autos, principalmente do policial condutor. 



    Da mesma forma, o periculum libertatis está presente e o decreto da prisão preventiva é necessário para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de tráfico, sobretudo diante da quantidade de droga apreendida, a saber, 100(cem) barras de maconha prensada, pesando 105 kg. Ressalte-se também que existem indícios da ocorrência de tráfico interestadual, considerando os relatos de que Edcleide teria pegado a droga em Vilhena/RO e entregaria em Betim/MG. 



    Além disso, penso que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes a permitirem que a lei penal seja aplicada, a investigação ou a instrução sejam possibilitadas e, especialmente, que nova prática delitiva seja evitada, justamente pelos fundamentos já expostos para justificar a incidência do motivo autorizador da medida. 



    Desse modo, plenamente demonstrada a incidência dos requisitos legais (prova do crime e indícios de autoria) e do motivo autorizador previsto em lei que foi mencionado, assim como demonstradas a inadequação e insuficiência da aplicação de outra medida cautelar, é o caso de se converter o flagrante ora analisado em prisão preventiva. (eDOC 5, grifos nossos)  



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente